Tribunal: TJBA
Processo: 8065916-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065916-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR KART CLUBE LTDA - ME

Advogado(s): JOAO VICTOR GOMES

AGRAVADO: JULIO GABRIEL REIS BAPTISTA

Advogado(s):HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO NO CDC. REJEIÇÃO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e rejeitou o pedido de denunciação da lide à seguradora, nos autos de ação indenizatória fundada em relação de consumo.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de denunciação da lide à seguradora em demanda regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

III.RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, afastando a existência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas já analisadas.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova cabal da insuficiência de recursos, inexistindo presunção de hipossuficiência, conforme Súmula 481 do STJ e art. 99, §2º, do CPC.

A embargante não apresenta documentação robusta apta a demonstrar sua incapacidade financeira, limitando-se a elementos unilaterais e insuficientes.

A juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração encontra óbice na preclusão consumativa, sendo incabível a inovação probatória nesta fase recursal.

Ainda que considerados, os documentos apresentados indicam existência de movimentação financeira e disponibilidade de crédito incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

A denunciação da lide é incompatível com o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, conforme vedação do art. 88 do CDC, aplicável às hipóteses de responsabilidade por acidente de consumo.

A vedação visa garantir celeridade e efetividade à tutela do consumidor, sem prejuízo do direito de regresso a ser exercido em ação autônoma.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício apto a justificar a integração do julgado.

IV.DISPOSITIVO

Embargos de de
claração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8065916-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
SALVADOR KART CLUBE LTDA - ME
e, como embargado,
JULIO GABRIEL REIS BAPTISTA
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)